Tribunal: TJBA
Processo: 8138332-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138332-55.2021.8.05.0001* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRIAM ESTRELA PEREIRA Advogado(s): PALOMA FERRAZ DE JESUS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. O colegiado, ao prover o recurso para majorar o dano moral, entendeu por manter a sentença inalterada em seus demais termos, exercendo seu livre convencimento motivado. Com efeito, o acórdão foi claro ao acolher o pleito de majoração do quantum indenizatório para R$ 8.000,00, considerando tal valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O fato de não ter alterado o percentual ou a forma de distribuição dos honorários fixados na origem não configura vício sanável por esta via, uma vez que a matéria foi abrangida pela manutenção dos demais pontos da sentença. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8138332-55.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante MIRIAM ESTRELA PEREIRA e como Embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 5/SO